Tribunal: TJPA
Processo: 0008653-45.2016.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DIRACY NUNES ALVES
Órgão julgador: DIRACY NUNES ALVES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10502 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2021-09-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0008653-45.2016.8.14.0040

APELANTE: ISRAEL SILVA DE VERCOSA

APELADO: REINALDO SOUSA SILVA, MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS, LOCAVEL SERVICOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora DIRACY NUNES ALVES

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA EMPRESA LOCADORA DE AUTOMÓVEL POR ACIDENTE PROVOCADO POR SERVIDOR MUINICIPAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA 492 DO STF. DANO MORAL RECONHECIDO E MAJORADO PARA R$15.000,00. READEQUAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO COM BASE NOS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A Locadora é responsável solidária ao locador quando de sua ação decorre acidente automobilístico. Isto é o quer diz a já citada Súmula 492 do STF e a jurisprudência do STJ, tal como no AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017.

2. Em relação aos danos morais, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade e, além disso, há nos autos demonstração dos danos físicos sofridos pelo autor/apelante conforme consta no Laudo do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, apresentando diversas problemas físicos permanentes. Determinados danos não necessitam de prova, são presumíveis e o caso em tela é um deles.

3. Na fixação do quantum indenizatório, a sanção aplicada não poderá proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, bem como não poderá ser ineficaz, mas suficiente para que o ofensor não mantenha o comportamento ofensivo. Levando em consideração o método bifásico definido pelo STJ, em que
se ajusta o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (
gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes
), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
. (
RESP nº REsp 1332366/MS
). A majoração da indenização de R$3.000,00 para R$15.000,00, em minha compreensão, se faz necessária para fazer jus aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

PROCESSO N.
0008653-45.2016.8.14.0040
.

UNIDADE DE PROCESSAMENTO JUDICIAL.

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AGRAVANTE: LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

ADVOGADAS: JOSEANE MARIA DA SILVA – OAB/PA 8.085-A.

ISABEL PEREIRA CRUZ – OAB/PA 8.113-A.

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE ID. 5699796.

AGRAVADO:
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES – OAB/PA 16.008
.

RELATORA: DESEMBARGADORA DIRACY NUNES ALVES.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por
LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.
em face da Decisão Monocrática de id.
5699796
que conheceu e negou provimento ao recurso do Município de Parauapebas, bem como conheceu e ofereceu parcial provimento para a Apelação de Israel Silva de Vercosa, para reconhecer a legitimidade passiva da empresa LOCAVEL Serviços Ltda., majorar a indenização por danos morais para R$15.000,00 (quinze mil reais), modificar a metodologia de cálculos dos juros e correção monetária e majorar os honorários advocatícios de sucumbência para o percentual de 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º e §3º, I do CPC.

Em suas razões, a empresa aduz que merece reforma a decisão porque o veículo locado de propriedade da Agravante, foi envolvido em acidente supostamente causado pelo condutor do veículo, funcionário público da prefeitura municipal de Parauapebas, locado ao Município de Parauapebas, o que restou incontroverso nos autos. A Agravante, em sua defesa, alegou a ilegitimidade passiva, pois não deu causa ao acidente, conforme toda a documentos juntada aos autos e conforme apurado na instrução processual, o que implica na ausência de uma das condições da ação, razão pela qual o autor é carecedor da presente ação. A inexistência de solidariedade entre o locatário, condutor e o proprietário do veículo (locadora) só é possível nos casos previstos casos previstos no artigo 932 do Código Civil. Conclui que o caso sub exame não atrai a aplicação da Súmula 492 do STF. Questiona, também, a majoração da indenização por dano moral de R$3.000,00 para R$15.000,00, o que entende abusivo.

O agravado apresentou contrarrazões em id. 6010004, pugnando pela manutenção do julgado.

É O RELATÓRIO.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso porque preenchidos requisitos de admissibilidade.

A Decisão Monocrática assim abordou a questão que atraiu a irresignação da empresa agravante:

“(...)

B) DA ALEGADA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA LOCAVEL SERVIÇOS LTDA.

Aduz o Sr. Israel que não há como deixar de reconhecer a legitimidade passiva da empresa de locação de veículos, proprietária do veículo causador do acidente, na forma do constante na Súmula 492 do STF, assim redigida: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

Entendo que a questão não merece maiores digressões. A Locadora é responsável solidária ao locador quando de sua ação decorre acidente automobilístico. Isto é o quer diz a já citada Súmula 492 do STF e a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF.

1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006)

2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

No mesmo sentido, nossa Corte já se manifestou:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS CAUSADOS EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINARES AFASTADAS. LAUDO PERICIAL. PROVA TESTEMUNHAL INCAPAZ DE AFASTÁ-LO. NÃO CONHECIDO AGRAVO RETIDO. LUCROS CESSANTES. DECLARAÇÃO DE ESTIMATIVA DE LUCROS. IMPUGNADA DE FORMA NÃO FUNDAMENTADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
A preliminar de ilegitimidade passiva não se sustenta, pois a responsabilidade da locadora de veículos não exime a da locatária pelos danos advindo do acidente, já que a obrigação é solidária. Sumula 492 do STF e jurisprudência do STJ.
O recurso de agravo retido interposto pelo recorrente é incabível à espécie, pois contra a decisão impugnada cabível agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência do STJ e dos demais tribunais. Para afastar a prova pericial, necessário que a parte demonstre, através de outras provas robustas, que o laudo se encontra equivocado. A prova testemunhal não se encontra apta suficiente a afastar o laudo, pois a única testemunha ouvida não presenciou o acidente, mas apenas relatou que o autor/apelado ultrapassou o seu veículo e que estava acima do limite de velocidade. Contudo, não informou como chegou a essa conclusão. Ressalto que a outra testemunha citada pelo apelante, se refere ao motorista do veículo e, portanto, o seu depoimento não poderá ser levado em consideração como verdade da causa, já que estava envolvido no acidente. Com efeito, tal depoimento deve ser analisado pelo magistrado como depoimento pessoal da parte, o qual possui dupla finalidade: provocar a confissão da parte e esclarecer fatos discutidos na causa. Assim, o magistrado pode se valer daquele para esclarecer a causa, mas não para afastar a prova pericial constante dos autos. Desse modo, não havendo outras provas que possam afasta o laudo juntado pelo autor/apelado, não há como considerar a prova imprestável. Destarte, não vislumbro culpa concorrente ou excludente do apelado que possa afastar a responsabilidade do apelante. No que concerne ao questionamento sobre os lucros cessantes, no sentido de que se encontra excessivo, uma vez que o autor apenas laborava nos finais de semana, não se sustenta, pois referida afirmação não foi feita pelo autor em sua inicial, o qual apenas informou o seu horário de trabalho naqueles dias. Ademais, há nos autos à (fl. 23) declaração de estimativas de lucros cessantes, a qual não foi refutada fundamentadamente pelo apelante que se limitou a afirmar que o valor é excessivo. Recurso Conhecido e Improvido.

(2017.04272566-87, 181.376, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-09-19, Publicado em 2017-10-05)

Portanto, entendo que merece provimento o ponto, para reconhecer a responsabilidade solidária da locadora e mantê-la no pólo passivo da lide.

2. DO MÉRITO. DO DANO MORAL, MATERIAL E ESTÉTICO.

Questiona a municipalidade a inexistência de danos indenizáveis.

A responsabilidade civil do Estado é objetiva, sendo necessário ao administrado comprovar apenas o dano, o fato e o nexo de causalidade para que o Estado seja coagido a indenizar.

Sérgio Cavalieri Filho
[1]
ensina que o nexo de causalidade não possui um conceito jurídico, sendo na verdade decorrente das “leis naturais, constituindo apenas o vínculo, a ligação ou relação da causa e efeito entre a conduta e o resultado”.

Rui Stoco
[2]
, por seu turno, ensina que a responsabilidade civil exige que haja “uma relação de causalidade entre a antijuridicidade da ação e o mal causado, ou, na feliz expressão de
Demogue
, ‘é preciso esteja certo que, sem este fato, o dano não teria acontecido. Assim, não basta que uma pessoa tenha contravinda a certas regras; é preciso que sem esta contravenção, o dano não ocorreria’.

Por sua vez Caio Mário
[3]
aduz que o nexo de causalidade é “o mais delicado dos elementos de responsabilidade civil e o mais difícil de ser determinado. Aliás, sempre que um problema jurídico vai ter na indagação ou na pesquisa da causa, desponta a sua complexidade maior. Mesmo que haja culpa e dano, não existe obrigação de reparar, se entre ambos não se estabelecer a relação causal. Como explica Genéviève Viney, ‘cabe ao jurista verificar se entre os dois fatos conhecidos (o fato danoso e o próprio dano) existe um vínculo de causalidade suficientemente caracterizado’”.

Dito isto, é impositivo reconhecer que a responsabilidade civil no presente caso é objetiva, havendo tão somente a necessidade de comprovação do dano e do nexo de causalidade no caso concreto, sendo despiciendo se perquirir acerca da culpa do agente, nos termos do que enuncia o art. 37, §6º da Constituição Federal, que assim dispõe:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

É sabido, que o Código Civil Brasileiro estabelece em seu art. 927 que todo aquele que, por ato ilícito causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo, definindo como ato ilícito a conduta por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, senão vejamos:

Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

No caso em tela ficou comprovado, como citado no início deste voto, é fato incontroverso o acidente automobilístico, que o causador foi um servidor municipal na condução de um veículo locado pela prefeitura, portanto está claro e inquestionável o nexo de causalidade no presente caso.

Portanto, diante da responsabilidade civil objetiva do ente público, temos sim danos indenizáveis e passarei agora a analisar cada um deles de forma apartada.

(...)

3.2. DO DANO MORAL E ESTÉTICO.

No que tange ao dano moral
,
Humberto Theodoro Junior ensina
[4]
:

“(...) são danos morais os ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (‘o da
intimidade
e da
consideração pessoal’
), ou o da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (‘o da
reputação
ou da
consideração
pessoal’). Derivam, portanto, de ‘práticas atentatórias à personalidade humana’ (STJ, 3ª T., voto do Relator EDUARDO RIBEIRO, no REsp 4.236 (...).
Traduzem-se em ‘um sentimento de pesar íntimo da pessoa ofendida’ (STF, RE 69.754/SP, RT 485/230)
capaz de gerar ‘alterações psíquicas’ ou ‘prejuízo à parte social ou afetiva do patrimônio moral’ do ofendido (STF, RE 116.381/RJ)”.

Já no que se refere aos
danos estéticos
, ensina Sérgio Cavalieri Filho
[5]
:

Inicialmente ligado às deformidades físicas que provocam aleijão e repugnância, aos poucos passou-se a admitir o dano estético também nos casos de marcas e outros defeitos físicos que causem à vítima desgosto ou complexo de inferioridade – como, por exemplo, cicatriz no rosto da atriz, manequim ou ator.

Assim, para configuração do dano estético é necessária a existência de deformidade física e abalo moral do indivíduo, que se sente diminuído na integridade corporal e na estética de sua imagem externa.

No mesmo sentido o STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR. RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. TRANSPORTE DE CORTESIA. DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU CULPA GRAVE. SÚMULA 145/STJ. DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO.
DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE
. PROVA. DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

(...)

11. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).

12. A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.

(...)

15. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido, apenas para a redistribuição dos ônus sucumbenciais.

(REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Ora,
no caso em análise
, verifica-se que restou demonstrado o nexo de causalidade e, além disso, há nos autos demonstração dos danos físicos sofridos pelo autor/apelante conforme consta no Laudo n. 2016.11.000120-TRA, do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves (id. 5036649, p. 10-11), apresentando: 1) lesão contusa em punho direito onde foi realizado procedimento ortopédico e imobilização; 2) escoriação comunitiva em toda extensão do antebraço, braço e deltoide esquerdo; 3) escoriação mais equizema em região do flanco esquerdo medindo 12 cm; 4) escoriação mais equizema em região cervical esquerda medindo 5 cm.

Determinados danos não necessitam de prova, são presumíveis e o caso em tela é um deles.

Neste sentido, há jurisprudência do STJ:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS.

PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211/STJ. JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS NA FASE RECURSAL. POSSIBILIDADE. HARMONIA ENTR O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.

SÚMULA 284/STF. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONDUTOR MENOR.

RESPONSABILIDADE DOS PAIS E DO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO.

DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CULPA. TRANSPORTE DE CORTESIA.

DANOS CAUSADOS AO TRANSPORTADO. DOLO OU CULPA GRAVE. SÚMULA 145/STJ.

DESPESAS DE TRATAMENTO E LUCROS CESSANTES. AFASTAMENTO TEMPORÁRIO DO TRABALHO. DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. CUMULATIVIDADE. PROVA.

DESNECESSIDADE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REDISTRIBUIÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO.

(...)

11. "É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral" (Súmula 387/STJ).

12. A reparabilidade do dano estético exsurge, tão somente, da constatação da deformidade física sofrida pela vítima.

13. Para além do prejuízo estético, a perda parcial de um braço atinge a integridade psíquica do ser humano, trazendo-lhe dor e sofrimento, com afetação de sua auto-estima e reflexos no próprio esquema de vida idealizado pela pessoa, seja no âmbito das relações profissionais, como nas simples relações do dia-a-dia social. É devida, portanto, compensação pelo dano moral sofrido pelo ofendido, independentemente de prova do abalo extrapatrimonial.

(...)

(REsp 1637884/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/02/2018, DJe 23/02/2018)

Compulsando os autos, verifico que ser vitimado de um acidente automobilístico de altíssimo impacto e que causou morte de terceiros, levando seu carro a capotar, claramente transborda o limite do mero aborrecimento. O dano moral é claro porque é perfeitamente compreensível o abalo da psique humana em casos desta grandeza, somado ao fato de ter que se submeter a mais de uma cirurgia, com colocação de pinos.

Em relação ao dano estético, entendo que foi pequeno, na medida em que ficou demonstrado pequenas marcas/cicatrizes, conforme se constada na foto a seguir:

Id. 5036650, p. 9.

3.3 DO QUANTUM INDENIZATÓRIO

Em seus recursos, as partes questionam o valor da indenização fixada pelo Juízo de Piso, de modo que passo a analisar a questão com a calma que merece.

Definida a ocorrência do dano, resta evidente o direito a indenização, que deverá ser fixada levando em consideração os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, nos termos do art. 927 e art. 944, ambos do Código Civil.

Além de observar aos referidos princípios, o valor fixado deverá ter um dúplice caráter (método bifásico), quais sejam, o de compensação pelo prejuízo sofrido e o de sanção punitiva.

Porém, a sanção aplicada não poderá proporcionar o enriquecimento sem causa do ofendido, bem como não poderá ser ineficaz, mas suficiente para que o ofensor não mantenha o comportamento ofensivo. Levando em consideração o método bifásico definido pelo STJ, em que
se ajusta o valor às peculiaridades do caso, com base nas suas circunstâncias (
gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes
), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz
. (
RESP nº REsp 1332366/MS
):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. SÚMULA Nº 7/STJ. INOCORRÊNCIA. QUANTUM IRRISÓRIO. DEMORA EM PROCEDIMENTO MÉDICO. NECESSIDADE DE PARTO POR CESARIANA. RECONHECIMENTO TARDIO. MORTE DA CRIANÇA NO VENTRE MATERNO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO INTERESSE JURÍDICO LESADO E CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. DECISÃO MANTIDA.

1. Nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é possível a modificação do quantum indenizatório quando os danos morais forem flagrantemente irrisórios ou exorbitantes, hipótese verificada na espécie à luz do método bifásico, inexistindo razão para aplicar a Súmula nº 7/STJ. Precedentes do STJ.

2.
O método bifásico, como parâmetro para a aferição da indenização por danos morais, atende às exigências de um arbitramento equitativo, pois, além de minimizar eventuais arbitrariedades, evitando a adoção de critérios unicamente subjetivos pelo julgador, afasta a tarifação do dano, trazendo um ponto de equilíbrio pelo qual se consegue alcançar razoável correspondência entre o valor da indenização e o interesse jurídico lesado, bem como estabelecer montante que melhor corresponda às peculiaridades do caso.

3. Na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos).

4. Na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz.

(...)

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/08/2019, DJe 23/08/2019)

A gravidade do fato em si foi enorme, porque o agente público estava transitando em alta velocidade em curva, o que provocou a perda de controle do veículo. O agente foi imprudente e a vítima não agiu em desacordo com as regras de trânsito, ao passo que a condição econômica da vítima é desfavorável. Assim, entendo que o valor de R$3.000,00 (três mil reais) fixado em sentença em danos morais é, de fato, irrisório, devendo ser majorada para R$15.000,00 (quinze mil reais).

Quanto aos danos estéticos, entendo que o valor fixado pela sentença no valor de R$1.000,00 (mil reais) é proporcional e razoável com a cicatriz e marca permanente no punho do autor/apelado.

No que se refere aos juros e correção monetária.

Incide a correção monetária a partir do arbitramento, que no caso é a data da publicação desta decisão monocrática em relação aos danos morais e da sentença quanto aos danos estéticos, uma vez que ela foi nesta oportunidade ratificada, a teor do disposto na Súmula 362 do C. STJ, in verbis:

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.

(CORTE ESPECIAL, julgado em 15/10/2008, DJe 03/11/2008)”

Quanto aos juros moratórios, tratando-se de
responsabilidade civil extracontratual
, deve ser considerada a data do evento danoso como termo inicial para a contagem dos juros legais, nos termos do art. 398 do CCB
[6]
e da Súmula 54 do STJ, in verbis:

OS JUROS MORATORIOS FLUEM A PARTIR DO EVENTO DANOSO, EM CASO DE RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL.

(Súmula 54, CORTE ESPECIAL, julgado em 24/09/1992, DJ 01/10/1992 p. 16801).

Nesse sentido, já decidiu a Corte Superior:

RESPONSABILIDADE CIVIL. LINHA FÉRREA. ACIDENTE ENTRE COMPOSIÇÃO FERROVIÁRIA E AUTOMÓVEL. SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS FERROVIÁRIOS. CULPA CONCORRENTE. LUTO. COMPROVAÇÃO. DESNECESSIDADE. FIXAÇÃO EM PARÂMETRO COMPATÍVEL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. SÚMULA N. 54 DO STJ. 13º SALÁRIO. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA. PENSIONAMENTO. MORTE DE FILHO(A) DE COMPANHEIRO(A) E DE GENITOR(A). CABIMENTO DESDE A DATA DO ÓBITO. JUROS COMPOSTOS. VEDAÇÃO. VALOR DO DANO MORAL. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSTITUIÇÃO DE CAPITAL. POSSIBILIDADE.

1. (...)

4. Em caso de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso (Súmula n. 54 do STJ)
. 5(...) 11. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 853.921/RJ, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/05/2010).

O percentual de correção e juros de mora devem ser pautados pela
metodologia fixada a seguir:

(a) até dezembro/2002: juros de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice;

(c) período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E.

(...)”

Não foram apresentados pela empresa agravante elementos capazes de modificar meu posicionamento anterior, de modo que apresento em mesa a decisão objurgada, mantendo-a integralmente, por seus próprios fundamentos.

Deste modo, conheço e nego provimento ao Agravo Interno, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, data de assinatura no sistema.

Desembargadora
DIRACY NUNES ALVES

Relatora

[1]
CAVALIERI FILHO, Sérgio. Programa de Responsabilidade Civil. São Paulo: Malheiros Editores, 1996. p. 48).

[2]
STOCO, Rui. Op. Cit. p. 146.

[3]
PEREIRA, Caio Mário da Silva.
Responsabilidade Civil.
4ª. Ed. Forense: Rio de Janeiro, 1993, p. 229.

[4]
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Dano Moral. 6ª ed. atual. ampl. São Paulo: Editora Juarez de Oliveira, 2009. p. 2.

[5]
CAVALIERI FILHO, Sergio.
Programa de Responsabilidade Civil
, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 97.

[6]
Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou.

Belém, 20/09/2021